Tribunal: TJES
Processo: 5012272-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012272-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LB ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012272-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA
: LB ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DE PARTE DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 410). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade para declarar a decadência de parte do crédito tributário e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante sustenta que a derrota no processo foi mínima ou, alternativamente, que a sucumbência foi mútua, requerendo a reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade que resulta na extinção de parte do crédito tributário executado, ou se tal hipótese configura sucumbência mínima do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual e restou vencida deve arcar com os custos processuais e os honorários do advogado da parte vencedora.

4. A sucumbência mínima, prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC, constitui exceção à regra e ocorre quando a derrota de uma das partes é ínfima, situação em que a parte adversária, majoritariamente derrotada, arca com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema Repetitivo n. 410), firmou a tese de que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade que resulte na redução do débito cobrado enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de verba honorária.

6. A inclusão de parcela indevida na execução fiscal força o executado a contratar advogado para se defender, dando causa à instauração do incidente. Desse modo, a extinção parcial da cobrança representa uma vitória para o executado e uma derrota para o exequente no que tange àquela parcela.

7. No caso concreto, a executada obteve êxito ao demonstrar a decadência de parte do crédito, no valor de R$ 382.720,00 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte reais), o que afasta a tese de sucumbência mínima do Município e justifica a condenação em honorários.

8. A decisão do juízo de primeiro grau, ao condenar o Município ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico obtido pela executada, alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Com base no princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser imposta à parte que deu causa à demanda ou ao incidente processual e saiu vencida.

2. O acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que parcial, com a consequente extinção de parte da dívida executada, caracteriza a sucumbência do ente exequente, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do executado.

3. Não se configura sucumbência mínima do exequente quando a exceção de pré-executividade é acolhida para reduzir o montante da execução fiscal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 410.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.134.186/RS (Tema Repetitivo n. 410); STJ, AgInt no REsp n. 1.929.051/MG; STJ, AgInt no REsp n. 1.850.461/MG; TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50143630520238080000; TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012380-05.2022.8.08.0000.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012272-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA
: LB ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
LB ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA
.

Em suas razões (id. nº 15207792), o recorrente alega que sua derrota no processo foi insignificante, uma vez que a execução fiscal, no valor de R$ 9.586.130,60 (nove milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e trinta reais e sessenta centavos), teve apenas uma pequena parte extinta, no montante de R$ 382.720,00 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte reais), o que representa apenas 4% (quatro por cento) do total.

Assim, por ter perdido em parte mínima, defende que não deveria pagar honorários, mas sim recebê-los. Alternativamente, caso se entenda que houve derrota de ambos, sustenta que a sucumbência foi mútua, devendo os honorários ser fixados para as duas partes e compensados entre si, já que a decisão original condenou apenas o ente público.

Muito bem. A controvérsia se origina de uma execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória para cobrar um crédito de ISSQN no valor de R$ 9.586.130,60 (nove milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e trinta reais e sessenta centavos).

O débito foi apurado através de auto de infração, sob o argumento de que a empresa executada utilizou indevidamente uma alíquota reduzida de 2% (dois por cento), quando deveria aplicar a alíquota geral de 5% (cinco por cento) sobre seus serviços, no período de 2013 a 2018.

O juízo de primeiro grau, após analisar os argumentos trazidos pelas partes, acolheu parcialmente o pedido, declarando a decadência dos créditos relativos aos meses de fevereiro a junho do ano de 2013.

Ademais, a decisão recorrida, ao reconhecer a extinção parcial da dívida, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre o valor da parte decaída da execução.

Dito isso, a controvérsia submetida a esta Corte de Justiça versa sobre a adequação da condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios, após o acolhimento parcial de uma exceção de pré-executividade que resultou na extinção de parte do crédito tributário executado.

Na hipótese, é imperativo delinear que a sucumbência, em sua essência, é a materialização do princípio da causalidade, pelo qual a parte vencida em uma demanda deve arcar com os custos processuais e os honorários do advogado da parte vencedora.

Por sua vez, a sucumbência mínima é uma exceção a essa regra, prevista no parágrafo único do artigo 86 do CPC, e ocorre quando a derrota de uma das partes é ínfima, quase que irrisória, em comparação ao todo pretendido. Nesse caso, a perda é juridicamente equiparada a uma vitória, e a parte adversária, majoritariamente derrotada, arca com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 410, REsp n. 1.134.186/RS), firmou o entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, que resulte na redução do débito cobrado, enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

Isso ocorre porque, ao incluir na execução uma parcela indevida do crédito, a Fazenda Pública força o executado a contratar advogado e a se defender, dando causa à instauração do incidente processual.

Assim, a extinção parcial da execução, nesse contexto, representa uma vitória para o excipiente (executado) e uma derrota para o excepto (exequente), não havendo que se falar em sucumbência mínima do ente público.

No caso concreto, o Município de Vitória ajuizou execução fiscal para cobrança do montante de R$ 9.586.130,60 (nove milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e trinta reais e sessenta centavos). A executada, ora agravada, por meio da exceção de pré-executividade (id. nº 34210526 dos autos de origem), demonstrou a ocorrência da decadência de parte do crédito, obtendo a extinção da cobrança relativa aos meses de fevereiro a junho de 2013, que, segundo o próprio agravante, alcançam o valor de R$ 382.720,00 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte reais).

Por isso, ainda que a execução prossiga pelo valor remanescente, é inegável que a recorrida obteve êxito em sua defesa, logrando reduzir significativamente o montante executado.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau (id. nº 70756654 dos autos de origem), ao condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela executada/agravada (o valor da parcela extinta), alinha-se perfeitamente à jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça, que cito:

[...] 11. Por derradeiro, acerca da tese de violação do art. 85 do CPC/2015, vê-se que o Tribunal aplicou o entendimento do STJ sobre o tema, no sentido de que, "acolhida a exceção pré-executividade, com a extinção do feito executivo em relação à parte excipiente, remanesce caracterizada a sucumbência do excepto neste tocante" (fl. 486, e-STJ). Assim, cabe fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no REsp n. 1.929.051/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021).

[...] IV - Este entendimento vai ao encontro do julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema Repetitivo n. 410, cuja tese restou assim firmada: "O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe 17/11/2020; AgRg no REsp n. 1.528.801/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 8/9/2015 e AgInt no REsp n. 1.861.569/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 16/9/2020. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.850.461/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021).

[...] 3. É pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de ser devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor executado. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50143630520238080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar redução do valor ou extinção parcial da obrigação. Precedentes do STJ . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012380-05.2022.8.08 .0000, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.